Tribunal: TJDFT
Processo: 0725087-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS DISTINTAS. IMPUGNAÇÃOS EM UM ÚNICO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. PRINCÍPIO DA COLEGIABILIDADE. ENVIO DE OFÍCIOS A CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRIMEIRA DECISÃO MANTIDA. SEGUNDA REFORMADA.
1. A impugnação a decisões diversas, em único Agravo de Instrumento, não viola o princípio da unirrecorribilidade, diante da ausência de vedação no sistema processual civil.
2. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade.
4. O Poder Judiciário não deve substituir os credores na busca de bens. Todavia, em caso de dificuldade excessiva ou impossibilidade de as partes realizarem algumas medidas, deve colaborar com a persecução do resultado satisfativo que orienta todos os processos e, notadamente, as execuções.
5. As denominadas “exchanges de criptoativos” podem, em tese, ser detentoras de informações e valores passíveis de penhora para adimplemento da dívida executada.
6. Considerando que tal consulta não pode ser realizada pelo Exequente/Agravante, diante do caráter sigiloso das informações, tampouco por intermédio do SISBAJUD, que até o momento não possui essa funcionalidade, mostra-se cabível a expedição de ofícios, pelo juízo da execução, determinando o bloqueio de criptoativos em nome dos Executados/Agravados que, eventualmente, se encontrem sob custódia delas.
7. Tendo em vista o deferimento do envio de ofício às operadoras de criptomoedas, verifica-se que não se esgotaram os meios de buscas por bens da parte devedora passíveis de penhora nos autos em curso, fato que impossibilita a suspensão do presente Cumprimento de Sentença até o término da referida diligência.
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.